Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708938-09.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI RECORRIDO: FILIPE CARDOSO GOMES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 37482744 - Pág. 1), permaneceu inerte (ID Num. 37838901 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.